Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715761-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARIA DO CARMO PEREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o documento juntado no ID 29895452 não se trata do preparo recursal, mas sim de comprovante de depósito em conta judicial. Portanto, tendo deixado de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, a apelante deve realizar o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 25 de outubro de 2021 20:07:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador